Tribunal: TJSP
Processo: 2201712-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Hipótese de interposição de agravo de instrumento não prevista no artigo 1.015, do CPC – Rol taxativo – Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade veiculada pela decisão do STJ quando do julgamento do REsp no 1696396, Tema no 988 dos Recursos Repetitivos, porquanto no caso dos autos não configurada a urgência da matéria – Recurso não conhecido.